Tribunal: TJMT
Processo: 1078674-52.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078674-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSETE MENDES DE ARRUDA - CPF: 593.581.301-72 (RECORRENTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de conta bancária e cartão, ocorrido em 11/02/2024, sob alegação genérica de “alerta de segurança”. A autora narrou a inexistência de comunicação formal e de justificativa plausível para o bloqueio de sua conta, que perdurou por seis meses, sendo reativada apenas após intervenções administrativas e atuação da ouvidoria do banco. Postulou-se a responsabilização civil da instituição financeira pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à dialeticidade; (ii) estabelecer se há elementos para afastar a gratuidade judiciária deferida à parte autora; (iii) determinar se o bloqueio da conta bancária por longo período, sem comunicação adequada e sem comprovação de irregularidade, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso apresenta motivação suficiente, apontando as razões pelas quais se busca a reforma da sentença, conforme exigido pelo art. 42 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4.

A impugnação à justiça gratuita é rejeitada, pois não se comprova alteração da condição de hipossuficiência da parte autora, permanecendo válida a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

5.

A instituição financeira admite o bloqueio da conta e do cartão da autora por motivo genérico de “alerta de segurança”, sem apresentar documentos ou elementos que comprovem movimentação atípica, fraude ou irregularidade que justificassem a medida extrema.

6.

O bloqueio prolongado, por seis meses, sem prévia comunicação, sem investigação formal ou informação adequada ao consumidor, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, configurando falha na prestação do serviço.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece o dever de indenizar em casos análogos, nos quais a instituição bancária efetua bloqueios indevidos sem a devida comprovação de fraude ou movimentação suspeita.

8.

O dano moral é presumido diante da restrição indevida ao acesso a serviço essencial, como a conta corrente, diante do longo período de bloqueio injustificado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078674-52.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Josete Mendes de Arruda

Recorrido(s):

Nu Financeira S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora relata que teve sua conta corrente e cartão bloqueados em 11/02/2024, conforme reconhecido expressamente pela instituição ré, sob a justificativa genérica de “alerta de segurança” relacionado a “demandas regulatórias internas”.

Contudo, observa-se que não foi apresentada qualquer prova concreta de irregularidade atribuída à usuária ou mesmo comunicação formal ao Banco Central do Brasil.

Ademais, verifica-se nos autos que o bloqueio se prolongou até 20/08/2024, data em que houve reativação da conta após manifestações administrativas e intervenção da ouvidoria.

Ao longo desse período, a autora realizou diversos contatos com o banco, requerendo esclarecimentos e solução para o impasse, o que se comprova pelos
e-mails
trocados com a equipe de atendimento em fevereiro e março de 2024, sem que tenha havido resposta clara quanto ao motivo do bloqueio.

Por sua vez, os extratos bancários e de cartão de crédito anexados aos autos demonstram movimentação financeira regular, ausência de inadimplência, e uso cotidiano compatível com pessoa física, incluindo o pagamento de faturas mensais em valores superiores a R$ 1.600,00 e a realização de transferências via Pix, inclusive para si mesma. Em momento algum identificou-se movimentação atípica que pudesse justificar a medida drástica adotada.

O bloqueio total dos serviços bancários por período tão extenso viola o princípio da boa-fé objetiva, impõe obstáculo desproporcional ao acesso a serviço essencial e, por consequência, gera dano presumido à esfera moral da consumidora.

Nesse contexto, entendo que restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A situação imposta à autora — consistente em restrição injustificada de acesso a serviços financeiros por cerca de seis meses, sem justificativa plausível e sem comunicação adequada — extrapola os limites do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO RECORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1039556-06.2023.8.11.0001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO APÓS BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de movimentos de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
2- Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1012405-62.2023.8.11.0002, Relator.: Juiz Walter Souza, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o banco recorrido a efetuar o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025